Tribunal: TJES
Processo: 5017682-40.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017682-40.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE HERMES CARETA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO
CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
–
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
–
INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– AUSÊNCIA DE PROVA DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO – VENDA CASADA – VEDAÇÃO – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.

O
Banco
apelado
não colacionou qualquer documento capaz de comprovar que o ora apelante tenha utilizado ou sequer recebido o dito cartão de crédito. Pela leitura das faturas juntadas
nos autos
, é possível verificar que os valores dispostos referem-se tão somente a incidência de encargos e juros do próprio cartão de crédito, não havendo nenhuma compra realizada com o dito cartão.
Bem como, pode-se
observar do
print
colacionado pelo Banco BMG,
que
o chamado “Saque Autorizado” indicado nos documentos de transferência (TED) para a conta do apelante, se refere, em verdade, ao valor creditado em favor deste, por ocasião do empréstimo que pensava ter contratado.

2.
A
obtenção de crédito mediante “saque” no cartão de crédito consignado é notoriamente mais custosa que a obtenção de crédito mediante a pactuação de “empréstimo consignado”, haja vista a disparidade entre as taxas e a existência de encargos superiores.

3.
O

Banco BMG
, ao adotar tal procedimento que, registre-se, vem sendo repetido em inúmeras demandas que tramitam nesta Corte Estadual, viola fortemente o devedor de informação
previsto pelo artigo 6º, III, do CDC, pois, restou claro que
o

ora
apela
nte
pretendeu celebrar tão somente o contrato de mútuo, todavia passou a ter que arcar com as despesas referentes a encargos de um cartão de crédito que não solicitou, não requereu e, portanto, não utilizou.

4.

Além disso, tal postura diante do consumidor caracteriza a chamada “venda casada”, prática vedada e considerada abusiva de acordo com a previsão descrita pelo inciso I do artigo 39 do CDC. Assim, ao condicionar à concessão do empréstimo ao fornecimento do cartão de crédito, é certo que o
Banco
coloca
o
consumidor
/apelante
em desvantagem e abusa do direito de ofertar os seus serviç
os e produtos.

5
.
Com efeito,
em se tratando de instituição financeira que
detém o controle
sobre a relação jurídica estabelecida com seus clientes, é
desta
o ônu
s
d
e

p
rovar a efetiva contratação dos empréstimos mencionados na inicial, considerando a hipossuficiência do consumidor em face de tal prova. Em não o
fazendo
, é de se presumir a falha nos serviços que presta,
sendo
o
ora apelante
uma das vítimas dessa f
alha (CDC
,
art. 17).

6.
Deste modo,
tendo
os
contrato
s

com o
Banco BMG
sido
iniciados em 11/08/2017 e 09/08/2018
, não se mostra razoável a manutenção dos débitos no benefício previdenciário
do
apela
nte
, mormente da forma em que estão ocorrendo,
sendo cabível, portanto, o ressarcimento pelos descontos indevidos, conforme
requerido na peça vestibular.

7.

No tocante a condenação ao pagamento de danos morais, resta configurado o sofrimento e o desgaste emocional sentido pelo
apelante
, hipossuficiente em relação à instituição financeira, que teve que recorrer ao Judiciário para cessar os descontos e ver reconhecida a contratação indevida. O abalo moral sofrido é evidente, e vai muito além do mero aborrecimento.

8.
O
bservando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, as condições da vítima e do ofensor, a intensidade do dano e, ainda, a hodierna jurisprudência deste
Tribunal
quando do julgamento de casos análogos ao dos autos, fixo a indenização extrapatrimonial em R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), valor suficiente e adequado à reparação pretendida,
a serem corrigidos monetariamente desde o arbitramento (súmula 362 – STJ).

9
.
Recurso conhecido e
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de
recurso de apelação
cível
interposto
por
JOSE HERMES CARETA

contra a r. sentença de ID nº 4798594, proferida pelo magistrado Dr. Maurício C. Rangel da 4ª Vara Cível do Juízo de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos da “
ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais
” proposta pelo apelante em face do
BANCO BMG S.A.
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Ainda, condenou o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor atribuído à causa, observada a gratuidade da justiça concedida.

Nas razões recursais de evento ID. n.º 4798605, o apelante alega, em síntese, que:
(I)
“
a
pretensão
do
apelante não se consubstancia em discutir a (i)legalidade do produto ‘cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável’, regulamentado pela lei 10.820/2003, e Instrução Normativa do INSS 121/2005, e sim na celebração de negócio jurídico maculado por vício de consentimento
”;
(II)
“
não basta que levar em conta se o banco apelado cumpriu o contrato nos termos das cláusulas, entendendo pura e simplesmente que
os pactos devem ser respeitados (pacta sunt servanda), mas sim analisar criteriosamente, de acordo com as particularidades do caso, se houve contribuição, ainda que mínima da instituição financeira, para que o apelante tivesse conhecimento efetivo acerca do produto contratado
”;
(III)
a parte apelante acreditou a todo tempo que a contratação se referia a empréstimo consignado convencional e somente por essa razão, assinou o contrato;
(IV)
a conduta do banco apelado configura dano moral passível de indenização.

S
ob essas premissas, pugna pela reforma da sentença,
acolhendo os pedidos da inicial para declarar a nulidade do contrato e a inexistência do débito, com a condenação do apelado na restituição dos valores indevidamente pagos e danos morais.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no ID. n.º 4798606, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Audiência de conciliação entre as partes no âmbito do 4º Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania, porém sem êxito (ID n° 7026484).

Pois bem
. Extrai-se da narrativa inicial que desde 11/08/2017 consta um desconto no benefício (pensão por morte) do autor/apelante, o qual ainda persiste, no valor de R$ 176,19 (cento e setenta e seis e dezenove centavos), contrato nº 13095932, referente à RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) pelo BANCO BMG S. A.

Assevera, ainda, que consta em seu beneficio NB: 117.044.211-8 (Aposentadoria por Tempo de Contribuição), outro contrato ativo de cartão de crédito (nº do contrato 14232818), com data de inclusão em 09/08/2018, sendo descontado mensalmente o valor de R$ 237,97 (duzentos e trinta e sete reais e noventa e sete centavos).

Afirma que nas citadas modalidades de empréstimo, consta data estipulada para início dos descontos, porém não possui data fim, de forma que beneficiaria tão somente ao requerido/apelado.

P
or isso, pleiteou na origem que

fosse
declarada a ilegalidade dos descontos a título de RMC, determinando a instituição financeira
apelada
a cancelar
o
cartão de crédito emitido, bem como os demais serviços vinculados que originaram as cobranças e, consequentemente, restituir os valores descontados indevidamente em dobro, de todas as parcelas, inclusive aquelas efetivadas no curso
do
processo, além de indenização a título de danos morais no importe de R
$
20.000,00 (vinte mil reais).

E
m contestação, o banco
apelado

aduz,
preliminarmente,
a
ausência de resolução pela via administrativa, falta de interesse de agir, prescrição e decadência.
No mérito, argumenta que houve a
efetiva contratação, mediante Termo de Adesão a Cartão de Crédito Consignado,
em plataforma
eletrônica
da instituição, acessada por
login
e senha pessoal, com envio de documento pessoal e
selfie

pelo

consumidor
.

O
magistrado
a quo
, ao julgar improcedente o pleito autoral,
fundamentou que o requerido comprovou a existência da relação jurídica
e

que o instrumento contratual era claro quanto a adesão ao cartão de crédito consignado e autorização para desconto em folha de pagamento, de modo que foi observado o dever de informação pelo banco apelado.

A
pós análise dos autos, chega-se à conclusão de que a sentença merece reforma para acolhimento dos pedidos, consoante se passa a aduzir.

O caso
em apreço deve ser analisad
o

sob a sistemática
do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula nº 297, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a qual enuncia que “
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

O exame da petição inicial revela que
o autor
pretende a declaração de inexistência do débito em si, e não da relação jurídica, acoimando de abusiva e fraudulenta a contratação, pois não teria a intenção de contratar cartão de crédito consignado, serviço que lhe foi fornecido sem consentimento prévio.

A
firma o apelante, que o
Banco BMG,

ora apelado,
não respeit
ou
o dever de informação e o consentimento do consumidor quanto à modalidade do empréstimo,
tendo
s
id
o
ludibriado
a contratar um cartão de crédito que
possui
margens de juros muito superiores às normalmente praticadas pelos empréstimos consignados,
além da
dívida
não ter data para finalização.

Neste ponto, a jurisprudência deste e. Tribunal tem entendido que
“Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista”
.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091549, Relator: Annibal
d
e Rezende Lima, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020).

O

BANCO

BMG
, ora
a
pela
do,
juntou
contratos
, no
s
qua
is
consta
m
expressamente a designação “TERMO DE ADESÃO – CARTÃO DE CRÉDITO
CONSIGNADO
EMITIDO PELO
BANCO
BMG e AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO” (
ID n° 4798585 e 4798586),
o que, a princípio, enfraqueceria o argumento de desconhecimento e não consentimento na contratação.

Todavia,
o
Banco
apelado
não colacionou qualquer documento capaz de comprovar que o ora apelante tenha utilizado ou sequer recebido o dito cartão de crédito. Pela leitura das faturas juntadas no ID n° 4798429, é possível verificar que os valores dispostos referem-se tão somente a incidência de encargos
e
juros do próprio cartão de crédito, não havendo nenhuma compra realizada com o dito cartão.

Como se pode observar
do
print

colacionado pelo
Banco
BMG

entre as fls. 01/12 do ID n° 4798429,
o chamado “Saque
Autorizado
”
indicado
nos documentos de transferência (TED) para a conta
do

apela
nte
, se refere, em verdade, ao valor creditado em favor
deste
, por ocasião do empréstimo que pensava ter contratado.

Dessa forma
, pondo em relevo as circunstâncias fáticas,
neste caso
, não se pode olvidar que o suposto cartão de crédito nunca fora utilizado
pelo
a
pelante para atender à finalidade para o qual fora emitido, qual seja, a realização de compras, consoante se espera.

Registra-se ainda, que a
obtenção de crédito mediante “saque” no cartão de crédito consignado é notoriamente mais custosa que a obtenção de crédito mediante a pactuação de “empréstimo consignado”, haja vista a disparidade entre as taxas e a existência de encargos superiores.

Nestes termos,
conclui-se
que
o
Banco BMG
, ao adotar tal procedimento que, registre-se, vem sendo repetido em inúmeras demandas que tramitam nesta Corte Estadual, viola fortemente o devedor de informação
previsto pelo artigo 6º, III, do CDC, pois, restou claro que
o

ora
apela
nte
pretendeu celebrar tão somente o contrato de mútuo, todavia passou a ter que arcar com as despesas referentes a encargos de um cartão de crédito que não solicitou, não requereu e, portanto, não utilizou.

Além disso, tal postura diante do consumidor caracteriza a chamada “venda casada”, prática vedada e considerada abusiva de acordo com a previsão descrita pelo inciso I do artigo 39 do CDC. Assim, ao condicionar à concessão do empréstimo ao fornecimento do cartão de crédito, é certo que o
Banco

BMG
coloca
o
consumidor
/apelante
em desvantagem e abusa do direito de ofertar os seus serviç
os e produtos.

Para corroborar, destaca-se:

Apelação Cível. Repetição de indébito. Empréstimo consignado. Cartão de crédito consignado. Dever de informação. Devolução em dobro. Má-fé constatada. Danos morais. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido. 1.
O autor efetuou um empréstimo consignado junto à instituição apelante e posteriormente descobriu que o acordo firmado tratava-se de um contrato de cartão de crédito consignado, sendo que o pagamento efetuado mensalmente por dois anos referia-se a juros, não à amortização do empréstimo. Houve cobrança posterior de nova quantia (R$ 1.197,05 – mil cento e noventa e sete reais e cinco centavos), quitada para evitar inscrição negativa. Não houve comprovação por parte do recorrente que o autor teria sacado ou efetuado qualquer movimentação com o cartão ofertado, corroborando a tese autoral.
[...] (TJES. Data: 07/Feb/2024. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 0015767-13.2019.8.08.0035. Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Repetição de indébito).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ETERNIZAÇÃO DA DÍVIDA. PRETENSÃO DE EMPRÉSTIMO. DESVANTAGEM EXAGERADA DO CONSUMIDOR. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Pelas faturas que acompanham a contestação, percebe-se que o apelante jamais utilizou o Cartão de Crédito Consignado BMG CARD, sempre arcando, apenas, com o valor mínimo, descontado de seus proventos de aposentadoria, com incidência de juros rotativos, por todos os meses, tonando praticamente inviável a sua quitação. Admitir que o recorrente realmente pretendeu contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, sequer é crível, haja vista a existência de outro produto (empréstimo consignado) cuja contratação é, induvidosamente, mais vantajosa.
2. Este eg. TJES, em situações assemelhadas envolvendo a contratação de cartão de crédito consignado, tem se posicionado no sentido de que tal operação, em grande parte das vezes, não representa a verdadeira intenção do contratante, que é a de apenas obter um empréstimo com desconto em folha, pacificamente menos oneroso. Precedentes.
3. Houve falha de transparência e no dever de informação da Financeira, e à vista das vedações do CDC em prol dos direitos do consumidor, e diante de ter sido desvirtuada a real intenção contratual do adquirente pela instituição financeira, mostrar-se-ia inválida a contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), a qual ainda, configura venda casada, vedada pelo art. 39, I do CDC. Precedentes.
4. Nos limites dos pedidos autorais, resta prejudicado o pedido do autor de regularização da dívida, pois considerando que no curso deste processo o cumprimento da obrigação avençada em prestações sucessivas foi ocorrendo mensalmente, a dívida já se encontra regularizada e quitada, levando em consideração ainda o reconhecimento da abusividade do 2º Seguro Prestamista cobrado.
Devem ser acolhidos os pedidos de cancelamento do cartão de crédito e dos respectivos descontos.
5. Com relação aos danos morais, o abalo experimentado, tendo o apelante sido submetido a um contrato que lhe impôs notória desvantagem, com infindáveis descontos em seus proventos de aposentadoria. Com efeito, em razão da peculiaridade dos autos, restou caracterizado o dano moral indenizável, dada a angústia e a aflição suportadas, não havendo, ademais, como considerar desarrazoado ou desproporcional o valor ora arbitrado, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 6. Recurso provido. Parcial procedência dops pedidos autorais. Ônus da sucumbência invertidos.
(TJES.
Data: 25/Aug/2022. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0025831-43.2019.8.08.0048. Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Pagamento em Consignação
).

Assim, ao contrário das razões expendidas na sentença apelada, não se pode olvidar que relação jurídica entre
o
ora apelante e o
Banco BMG
, ora apelado, é regida pelas regras do CDC, que imputa ao consumidor a condição de maior vulnerabilidade na dita relação, ao passo que ao Banco/fornecedor,
o qual

dispõe de
maiores condições técnicas no tocante à produção de prova, atribui-se o ônus de demonstrar a legalidade e regularidade da contratação e, principalmente, a ausência de exposição do consumidor a contratações desvantajosas e sem as devidas informações.

Com efeito,
em se tratando de instituição financeira que
detém o controle
sobre a relação jurídica estabelecida com seus clientes, é
desta
o ônu
s
d
e

p
rovar a efetiva contratação dos empréstimos mencionados na inicial, considerando a hipossuficiência do consumidor em face de tal prova. Em não o
fazendo
, é de se presumir a falha nos serviços que presta,
sendo
o
ora apelante
uma das vítimas dessa f
alha (CDC
,
art. 17).

Nestes termos, deve-se considerar, ainda, que tendo
os
contrato
s

com o
Banco BMG
sido
iniciados em 11/08/2017 e 09/08/2018
, não se mostra razoável a manutenção dos débitos no benefício previdenciário
do
apela
nte
, mormente da forma em que estão ocorrendo,
sendo cabível, portanto, o ressarcimento pelos descontos indevidos, conforme
requerido na peça vestibular.

Ressalte-se que os valores a serem restituídos serão apurados quando liquidado o julgado, devendo, ainda, decotar-se o valor depositado na conta d
o

a
pelante
a título de mútuo
, devidamente
atualizado
.

No tocante a condenação do Banco apelado ao pagamento de danos morais, resta configurado o sofrimento e o desgaste emocional sentido pelo apelante, hipossuficiente em relação à instituição financeira, que teve que recorrer ao Judiciário para cessar os descontos e ver reconhecida a contratação indevida. O abalo moral sofrido é evidente e vai muito além do mero aborrecimento.

Além disso, este
Egrégio Tribunal de Justiça é assente no sentido de que
“o reconhecimento da abusividade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, quando se pretendia um empréstimo pessoal consignado na forma tradicional, configura conduta abusiva, a qual constitui dano moral in re ipsa.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 0002098-91.2021.8.08.0011, Relator: DES. MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2023).

Para a fixação do quantum a ser indenizado relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

Assim, observando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, as condições da vítima e do ofensor, a intensidade do dano e, ainda, a hodierna jurisprudência deste
Tribunal
quando do julgamento de casos análogos ao dos autos, fixo a indenização extrapatrimonial em R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), valor suficiente e adequado à reparação pretendida,
a serem corrigidos monetariamente desde o arbitramento (súmula 362 – STJ).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão autoral para:

(
i)
declarar a nulidade do
s
contrato
s
nº 13095932
e 14232818;

(ii)

condenar o
a
pelado a restituir
o apelante
, de forma simples,
as parcelas

descontad
a
s de sua conta-corrente
que ultrapassar
em
o montante
de

R$ 3.524,50
(três mil quinhentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos) referente ao contrato n° 13095932;
R$ 4.208,50
(quatro mil duzentos e oito reais e cinquenta centavos) referente ao contrato n° 14232818; e o valor de
R$ 7.765,28
(sete mil e setecentos e sessenta e cinco reais e vinte e oito centavos) referente aos saques complementes, a serem apuradas em liquidação de sentença e atualizadas pelo índice da CGJES com incidência de juros de mora de 1% ao mês (art. 406, do CC/02) desde a citação até a data do presente arbitramento. Após, deverá ser aplicada tão somente a taxa SELIC, que engloba tanto os juros quanto a correção monetária;

(iii)
condenar o
a
pelado ao pagamento de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais),
a título de indenização por
danos morais, em favor
do
apelante, atualizado pelo índice da CGJES com incidência de juros de mora de 1% ao mês (art. 406, do CC/02) desde a citação até a data do presente arbitramento. Após, deverá ser aplicada tão somente a taxa SELIC, que engloba tanto os juros quanto a correção monetária.

P
or conseguinte, inverto o ônus sucumbencia
l
fixado na sentença, cabendo ao réu/apelado o pagament
o
das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

D
eixo de arbitrar honorários recursais em razão do provimento do apelo interposto.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para (1) declarar a nulidade dos contratos nº 13095932 e 14232818; (2) condenar o apelado a restituir o apelante, de forma simples, as parcelas descontadas de sua conta-corrente que ultrapassarem o montante de R$ 3.524,50 (três mil quinhentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos) referente ao contrato n° 13095932; R$ 4.208,50 (quatro mil duzentos e oito reais e cinquenta centavos) referente ao contrato n° 14232818; e o valor de R$ 7.765,28 (sete mil e setecentos e sessenta e cinco reais e vinte e oito centavos) referente aos saques complementes, a serem apuradas em liquidação de sentença e atualizadas pelo índice da CGJES com incidência de juros de mora de 1% ao mês (art. 406, do CC/02) desde a citação até a data do presente arbitramento. Após, deverá ser aplicada tão somente a taxa SELIC, que engloba tanto os juros quanto a correção monetária; (3) condenar o apelado ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, em favor do apelante, atualizado pelo índice da CGJES com incidência de juros de mora de 1% ao mês (art. 406, do CC/02) desde a citação até a data do presente arbitramento. Após, deverá ser aplicada tão somente a taxa SELIC, que engloba tanto os juros quanto a correção monetária.

Outrossim, considerando a reforma da sentença, inverter os ônus sucumbenciais fixados na sentença, cabendo ao réu/apelado o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Acompanho o voto de relatoria.